Tribunal: TJDFT
Processo: 0722780-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722780-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDEIROS &amp; ASSOCIADOS - ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA. AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA SILVA NETO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para esclarecer o fato de constar como agravante na peça recursal "BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A". Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora